Tribunal: TJES
Processo: 5001950-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001950-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001950-62.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante.

Em suas razões recursais, sustentou que “
demonstrou nos embargos à execução os graves vícios presentes no processo administrativo que resultou na CDA exequenda, consistente na ilegalidade da autuação, em decorrência da inobservância aos princípios da motivação e da razoabilidade, eis que a decisão administrativa imputou à instituição financeira prática infrativa que não restou configurada
”.

Destacou, ainda, que “
o exorbitante valor fixado pelo Procon à título de multa administrativa é nitidamente desarrazoado em comparação com as tarifas cobradas, o que revela o fumus boni iuris nas alegações da Embargante
”.

Pugnou, ao final, pela reforma da decisão de primeiro grau e, alternativamente, pelo prequestionamento dos artigos 16, §1, 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2º, da LEF, e artigos 1.022, II, e p.u., II, 489, §1, IV E VI, do CPC/15.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001950-62.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante.

Em suas razões recursais, sustentou que “
demonstrou nos embargos à execução os graves vícios presentes no processo administrativo que resultou na CDA exequenda, consistente na ilegalidade da autuação, em decorrência da inobservância aos princípios da motivação e da razoabilidade, eis que a decisão administrativa imputou à instituição financeira prática infrativa que não restou configurada
”.

Destacou, ainda, que “
o exorbitante valor fixado pelo Procon à título de multa administrativa é nitidamente desarrazoado em comparação com as tarifas cobradas, o que revela o fumus boni iuris nas alegações da Embargante
”.

Pugnou, ao final, pela reforma da decisão de primeiro grau e, alternativamente, pelo prequestionamento dos artigos 16, §1, 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2º, da LEF, e artigos 1.022, II, e p.u., II, 489, §1, IV E VI, do CPC/15.

Como
é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, depreendeu este órgão colegiado com esteio no
artigo 1º, da LEF, c/c o artigo 919,
caput
e’ §1º, do CPC/15, que os embargos à execução fiscal não possuem efeito suspensivo automático.

Consignou-se, ainda, também não assistir razão à embargante ao indicar a probabilidade de seu direito, eis que, além da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos realizados pelo PROCON no Processo 2562/2011 (FA nº 0111.008.287-9), assim como de certeza e liquidez da CDA, nos termos dos artigos 3º, da LEF, e 204, do CTN, as matérias indicadas na irresignação recursal demandam profunda cognição, possível de ser aferida após completada a dilação probatória, notadamente por não haver teratologia.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da Súmula nº 98, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de omissões e contradições no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Em razão do intuito prequestionador das irresignações, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.